Tribunal: CARF
Processo: 19515.001553/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001553/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.406 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
DANIEL VASCONCELOS TEODORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 81.
Deve ser comprovado o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 81
quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.
IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
À OBRIGAÇÃO DE PAGAR TRIBUTOS.
O princípio in dubio pro contribuinte somente pode ser aplicado no tocante às
sanções, seja por analogia ao Direito Penal, seja por determinação expressa do
art. 112 do CTN. Porém , jamais será aplicado quanto à obrigação principal.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001553/2009-54
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001553/2009-54

Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por DANIEL VASCONCELOS
TEODORO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Pualo II – DRJ/SP2 –, que não acolheu a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$305.389,13 (trezentos e cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos) a título de
IRPF, juros de mora e multa proporcional, referentes ao ano-calendário 2005, por motivo de
omissão de rendimentos de origem não comprovada.
Por não ter o fisco se convencido da aptidão da documentação apresentada
(contratos de mútuo, planilhas, recibo, extrato da conta corrente e do livro razão da ARAGUAIA
ENGENHARIA LTDA. – “VIDE” F. 90/142), foi cientificado o ora recorrente da lavratura do
auto. (f. 156)
Em sua impugnação (f. 163/174), em caráter preliminar, pediu a nulidade, eis
que “(...) a fiscalização não formalizou o seu trabalho com a segurança necessária para a
cobrança do crédito, visto que falta a instrução correta da causa motivadora da autuação.” (f.
165). Quanto ao mérito, reafirmou ter apresentado prova suficiente da origem dos depósitos, cuja
origem foi tida como não comprovada. E, por fim, subsidiariamente, requereu o afastamento da
aplicação da taxa SELIC. Nenhum documento novo foi juntado à peça impugnatória.
Ao apreciar as razões ali lançadas, a decisão recorrida quedou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO JUSTIFICADA.
Correto o lançamento fiscal de omissão de rendimentos
relativamente a depósitos bancários cuja origem o contribuinte
busca justificar com alegações genéricas, não apoiadas em provas
documentais, que confirmem suas alegações.
TAXA SELIC LEGALIDADE.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da Taxa SELIC
devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o CTN
outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes
sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e
autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que
previsto em lei. (f. 182)
Intimado do acórdão foi apresentado, em 07/05/2013, recurso voluntário (f.
204/220), declinando as mesmas razões lançadas em sede impugnatória, sem acostar quaisquer
documentos.
É o relatório.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001553/2009-54

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em sede preliminar, após atacar o trabalho da Sra. Auditora Fiscal, citando-lhe
nominalmente e acusando-a de não ter sido “diligente no cumprimento do seu múnus público” (f.
206), assevera que
(...) falta a instrução correta da causa motivadora da autuação. A
reclamação fiscal com suporte apenas em suposições, sem
verificação ou o desprezo de outros elementos e documentos —
Declaração de Ajuste Simplificada e "Resumo de Movimentação
no Ano Calendário 2005 (R$)", contrato de mutuo celebrado entre
o Impugnado e o Sr. Cássio Teodoro Ribeiro e seu respectivo
recibo de quitação, por exemplo - não sustenta a constituição do
crédito lançado de ofício. A autoridade lançadora optou pela
solitária afirmativa de omissão de rendimentos, e com isto
demonstrou insegurança quanto à existência ou não de prática de
ato fiscal ilícito.” (f. 207)
Concluiu que estaria lhe sendo exigido “montante exorbitante, o que ofende o
art. 145, §1o, da Constituição Federal, que obriga a tributação consoante a capacidade
contributiva do sujeito passivo, segundo o princípio da realidade.” (f. 207) Seria, portanto,
“absolutamente nulo o lançamento fiscal”.
Da mera leitura das lacônicas alegações acerca da nulidade do lançamento,
escoradas na suposta apresentação de documentação hábil a comprovar a origem dos
rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação
exclusiva – resta claro se tratar de questão de mérito. Passo, por essas razões, a apreciá-las
conjuntamente.
Antes, contudo, algumas premissas precisam ser esclarecidas.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Não há que se falar, portanto, na necessidade de observância do regramento contido
no Decreto-Lei no 1.648/78, como defende o recorrente. Como determina o verbete sumular de no
26 deste eg. Conselho, “[a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
Além disso, inaplicável à espécie o verbete sumular de no 81, igualmente
editado por este eg. Conselho, uma vez que só no mês de agosto de 2005 foram apurados
R$128.980,00 (cento e vinte e oito mil novecentos e oitenta reais) não declarados – cf.
demonstrativo às f. 147 e 153. Sobre os ombros do recorrente recai o ônus probatório e a mera
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001553/2009-54

discordância com o trabalho da autoridade fazendária não fará com que tenha sua pretensão
alcançada.
Ao seu sentir, os documentos apresentados comprovariam que
(...) as movimentações financeiras relacionadas na planilha de fl.
80 tiveram origem em situações distintas, a saber:
i) R$ 475.789,0 (quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e
noventa e nove reais) referem-se a depósitos feitos pelo próprio
Impugnado,
com
recursos
financeiros
oriundo
de
suas
disponibilidades de caixa;
ii) R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais) referem-se aos
valores recebidos da empresa Araguaia Engenharia Ltda. como
forma de liquidação parcial de contratos de mútuos celebrados com
o Impugnante (Mutuante) [já acatado pela fiscalização, frise-se];
iii) R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) referem-se a depósito
decorrente do contrato de mútuo firmado pelo Impugnante
(Mutuário) com o Sr. Cássio Teodoro Ribeiro (Mutuante),
mediante repasse de cheque emitido a favor do segundo para
pagamento de dividendos provenientes da sociedade Campo
Formoso Empreendimentos S/A.
Lamentavelmente, após analisar as justificativas e documentos
apresentados pelo Impugnado, concluiu a n. Auditora que apenas o
valor correspondente a R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil
reais), representado pelos contratos de mútuo celebrados entre o
Impugnante e a empresa Araguaia Engenharia Ltda., foi
regularmente justificado.(f. 211/213)
Quanto aos R$ 475.789,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e
noventa e nove reais), “oriundos de suas disponibilidades de caixa” (f. 211), diz que as
movimentações financeiras do ano de 2005 a comprovariam.
Analisando a DAA 2005/2006 (f. 7), verifico que o recorrente declarou possuir
R$450.000,00 em moeda corrente em 31/12/2004 e R$300.000,00 em 31/12/2005. Portanto,
percebo que houve uma variação de R$150.000,00 ao longo do ano de 2005. Já em sua conta do
Banco do Brasil, houve uma variação de saldo de R$11.836,79 em 31/12/2004 para R$5.518,51
em 31/12/2005. Os extratos bancários da conta-corrente do contribuinte no BB às f. 16 – 36 não
demonstram claramente a origem dos depósitos, não sendo possível identificar se eles foram
realizados pelo recorrente ou por terceiros. Assim, diante da variação de capital inconsistente
com a apuração e da ausência de detalhamento sobre os extratos, não é possível precisar a
origem dos rendimentos considerados omissos tampouco se já tributados, isentos, não tributáveis
ou de tributação exclusiva. Como bem lançado pelo acórdão recorrido, “[o] simples fato de o
contribuinte haver declarado possuir, ao fim do ano de 2005, disponibilidade em moeda corrente
da importância de R$ 300.000,00, não é suficiente para elidir o lançamento.” (f.194)
Ao seu turno, o depósito creditado na conta corrente do Impugnante em
19/10/2005, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), decorreria de contrato de
mútuo celebrado com o Sr. Cássio Teodoro Ribeiro (Mutuante), em 19/10/2005.
No termo de Verificação, foi constatado que “o depósito foi realizado no dia
19/10/2005 e no dia 20/10/2005 o contribuinte restituiu este mesmo valor, em espécie, ao
mutuário, valor este não justificado.” (f. 147). O recorrente afirma ser a operação totalmente
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.406 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001553/2009-54

legítima, “exatamente o que foi objeto de convenção entre o Impugnante e o Sr. Cássio Teodoro
Ribeiro” (f. 216), além de acostado “o recibo comprobatório do pagamento.” (f. 214). Ocorre que
o contrato de mútuo de f. 97/98 é instrumento particular firmado entre as partes (pai e filho), que
sequer foi registrado em cartório, tampouco determina a incidência de juros, além de estabelecer
a possibilidade de tolerância. Mantenho, por essas razões, a autuação.
Registro, por fim, que o indigitado princípio in dubio pro contribuinte, a meu
aviso, somente pode ser aplicado no tocante às sanções, seja por analogia ao Direito Penal, seja
por determinação expressa do art. 112 do CTN. Jamais quanto à obrigação principal, eis que
tributo, como de sabença geral, não é sanção.
Quanto ao pedido subsidiário, igualmente não há como acolhê-lo, por esbarrar
no verbete sumular no 4 deste eg. Conselho.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital